Tribunal: TJDFT
Processo: 0716018-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DO DEVEDOR NO CURSO DA DEMANDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O ESPÓLIO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel pertencente a executado falecido no curso da execução e determinou a suspensão do feito por um ano, com posterior arquivamento, até eventual habilitação do crédito em inventário. A parte agravante sustenta a possibilidade de prosseguir com a execução diretamente contra o espólio, independentemente da habilitação prévia, com autorização para penhora de bem do acervo hereditário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a execução pode prosseguir diretamente contra o espólio do devedor falecido, com penhora de bem do acervo hereditário, independentemente da prévia habilitação do crédito no juízo do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual autoriza a execução contra o espólio, nos termos do art. 779, II, do CPC, conferindo-lhe legitimidade para responder pelas dívidas do falecido até os limites da herança.
4. A habilitação do crédito no inventário, prevista no art. 642 do CPC, é faculdade do credor, e não imposição legal, não podendo o juízo da execução condicionar o prosseguimento da demanda à sua realização.
5. A inexistência de notícia de abertura inventário reforça a admissibilidade do prosseguimento da execução no juízo próprio, com constrição patrimonial voltada à satisfação do crédito exequendo.
6. A alegação de perda superveniente de objeto, em razão de arrematação anterior do imóvel em outra demanda, demanda exame de mérito, não afastando, por si só, o interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível o prosseguimento da execução diretamente contra o espólio do devedor falecido, com penhora de bens do acervo hereditário, independentemente de prévia habilitação do crédito no juízo do inventário, nos termos dos arts. 642 e 779, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 642, 687, 779, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1961678, 0743236-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025, DJe 11.02.2025.